Tribunal: TJMT
Processo: 1011655-60.2023.8.11.0002
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011655-60.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELANTE), LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA - CPF: 024.866.494-84 (ADVOGADO), JOAO EUDES NEVES DA COSTA - CPF: 207.766.831-87 (APELADO), FERNANDO NUNES PACHECO - CPF: 048.897.063-64 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PREJUDICIAL DE MERITO: AFASTADA. NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). DESVIRTUAMENTO CONTRATUAL. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COMUM. PRESCRIÇÃO DECENAL. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO CONFIGURADA. TAXA MÉDIA DE MERCADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES PAGOS A MAIOR. DANOS MORAIS INDEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, determinando a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado comum, com aplicação da taxa média de juros divulgada pelo Banco Central à época da contratação e restituição simples dos valores pagos a maior. O banco apelante pleiteia a reforma integral da sentença, com o reconhecimento da prescrição ou a improcedência dos pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se incide a prescrição trienal, quinquenal ou decenal nas ações que discutem a nulidade de cláusulas contratuais e repetição de indébito em contratos bancários;

(
ii
) estabelecer se é válida a contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC) ou se deve ser convertida em empréstimo consignado comum, com revisão dos encargos e restituição dos valores pagos
indevidamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo prescricional aplicável é o decenal (art. 205 do Código Civil), conforme entendimento pacificado pelo STJ (
EREsp
1.523.744/RS e
EREsp
1.281.594/SP), que afasta a incidência do prazo trienal do art. 206, §3º, do CC em demandas de natureza contratual.

A contratação de cartão de crédito consignado com liberação única de valores via TED, sem utilização efetiva do cartão para compras ou saques, desvirtua a natureza da operação, configurando, na prática, empréstimo consignado.

A instituição financeira descumpre o dever de informação e transparência (
arts
. 6º, III, e 52 do CDC) ao não esclarecer adequadamente o consumidor sobre as condições da operação, como número de parcelas, valor total devido e taxa de juros aplicável.

A conduta do banco caracteriza prática abusiva (
arts
. 39, III e V, e 46 do CDC), pois impede a compreensão plena do consumidor sobre o contrato celebrado.

Em observância ao princípio da conservação dos negócios jurídicos (art. 170 do CC), a conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado comum constitui medida adequada para restabelecer o equilíbrio contratual.

A aplicação da taxa média de mercado para empréstimos consignados à época da contratação, conforme dados do Banco Central do Brasil, garante razoabilidade e proporcionalidade à revisão contratual.

A restituição dos valores pagos a maior deve ocorrer de forma simples, pois não comprovada a má-fé do credor, em conformidade com o entendimento do STJ (
AgInt
no
AREsp
1.110.103/DF).

A mera abusividade contratual não configura dano moral indenizável, ausente demonstração de violação aos direitos da personalidade do
consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Aplica-se o prazo prescricional decenal (art. 205 do CC) às ações que discutem a nulidade de cláusulas contratuais e repetição de indébito decorrente de relação contratual bancária.

A liberação de valor único em conta corrente sob a denominação de “cartão de crédito consignado” caracteriza operação de empréstimo consignado, devendo o contrato ser readequado para essa modalidade.

A falta de informação clara e adequada sobre as condições de crédito e forma de cobrança configura prática abusiva, violando os
arts
. 6º, III, 39, III e V, 46 e 52 do CDC.

Na conversão do contrato, aplica-se a taxa média de juros do mercado para empréstimos consignados, conforme divulgada pelo Banco Central à época da contratação.

A restituição dos valores pagos a maior é devida na forma simples, ausente comprovação de má-fé.

A mera abusividade contratual não enseja indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CC,
arts
. 170, 205 e 206, §3º, IV e V; CDC,
arts
. 6º, III, 39, III e V, 46 e 52; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EREsp
1.523.744/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 20/02/2019,
DJe
13/03/2019; STJ,
EREsp
1.281.594/SP, Rel. p/ acórdão Min. Felix Fischer, Corte Especial, j. 15/05/2019,
DJe
23/05/2019; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.110.103/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 10/04/2018,
DJe
19/04/2018; TJMT, N.U 1025321-96.2021.8.11.0003, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 26/07/2023, DJE 31/07/2023; TJMT, N.U 1031920-29.2024.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 30/04/2025, DJE 30/04/2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.
1011655-60.2023.8.11.0002

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO: JOAO EUDES NEVES DA COSTA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto p
elo
BANCO SANTANDER BRASIL S/A, com o fito de reformar a sentença, proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de obrigação de fazer c/c repetição do indébito e indenização por danos morais, ajuizada por JOÃO EUDES NEVES DA COSTA, determinando a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado comum, com fixação dos juros remuneratórios conforme a taxa média do Banco Central, a ser verificada na data de cada depósito, bem como a restituição na forma simples dos valores pagos a maior, a ser apurada em liquidação de sentença.

Por conseguinte, condenou as partes ao pagamento das custas processuais calculadas à fração de 80% sobre o valor da causa ao banco demandado e 20% à parte autora, fixando os honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor da condenação, devendo ser observados da mesma forma os percentuais de distribuição dos ônus sucumbenciais fixados, com a ressalva de que a exigibilidade das obrigações fica suspensa em relação à parte autora por força da gratuidade da justiça concedida nos autos.

Irresignado, o apelante pretende a reforma integral da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na inicial ou, alternativamente, o reconhecimento da prescrição da pretensão autoral.

Em suas razões, sustenta preliminarmente a ocorrência de prescrição, seja pela aplicação do prazo trienal previsto no art. 206, §3º, IV e V do Código Civil, considerando que o contrato foi celebrado em 10/12/2015 e a ação distribuída apenas em 31/03/2023, seja pela aplicação do prazo quinquenal previsto no art. 27 do CDC.

Argumenta que o contrato foi celebrado validamente dentro de todos os parâmetros legais e autorizados pelo Banco Central, destacando que desde o momento da assinatura do pacto o apelado sabia que a operação era diversa do empréstimo consignado comum, pois tal informação estava claramente marcada no cabeçalho do documento.

Afirma que o apelado não contratou empréstimo, mas sim cartão de crédito consignado, modalidade na qual ocorre o desconto em folha de pagamento do valor mínimo da fatura correspondente à RMC (Reserva de Margem Consignável) do cliente, devidamente autorizada por ele na contratação.

Sustenta que os descontos do valor mínimo da fatura ocorrem para garantir que o cliente pague o mínimo necessário do seu saldo devedor, evitando que fique inadimplente junto à instituição, sendo que caso queira quitar um valor superior ao desconto mínimo ou mesmo o valor integral do seu saldo devedor, o banco envia mensalmente a fatura à sua residência.

Alega que o contrato prevê de forma clara que os pagamentos ocorrem mediante desconto em folha de pagamento apenas do valor mínimo do cartão, e que o restante da fatura deve ser pago em qualquer agência da rede bancária caso queira quitar o restante de seu saldo devedor.

Pondera que no produto cartão de crédito consignado não é possível mencionar a quantidade de parcelas descontadas, pois se trata de um crédito rotativo, diferentemente do empréstimo consignado, onde o cliente contrata um valor específico sob uma taxa específica com um número e valor de parcelas previamente comunicado.

Argumenta que deve ser assegurada a força obrigatória dos contratos, inerente à segurança que deve permear as relações jurídicas, invocando o princípio da autonomia da vontade e o pacta sunt servanda.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
Prejudicia
l
de mérito: prescrição)

Eminentes pares:

Em suas razões,
o banco
sustenta preliminarmente a ocorrência de prescrição, seja pela aplicação do prazo trienal previsto no art. 206, §3º, IV e V do Código Civil, considerando que o contrato foi celebrado em 10/12/2015 e a ação distribuída apenas em 31/03/2023, seja pela aplicação do prazo quinquenal previsto no art. 27 do CDC.

Entretanto, a tese não prospera.

Acerca da matéria, no julgamento da Apelação n. 1047022-33.2020.8.11.0041, esta Câmara pacificou o entendimento de que em casos como este incide a prescrição decenal (art. 205 do Código Civil), contado o prazo a partir de cada pagamento.

Nesse sentido, sabe-se que o
colendo
STJ
, a quem incumbe interpretar, em última análise, a legislação infraconstitucional, firmou entendimento no sentido de que, em demandas envolvendo a responsabilidade contratual, deve ser aplicada a regra geral prevista no artigo 205 do
CC
, que prevê o prazo prescricional decenal.

Trago à colação julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESTITUIÇÃO DE VALORES. PRESCRIÇÃO DECENAL. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. DISSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM O ENTENDIMENTO DA CORTE ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos
EREsp
1.523.744/RS, sob a relatoria do Ministro OG FERNANDES, entendeu que "a discussão acerca da cobrança indevida de valores constantes de relação contratual e eventual repetição de indébito não se enquadra na hipótese do art. 206, § 3º, IV, do Código Civil/2002, seja porque a causa jurídica, em princípio, existe (relação contratual prévia em que se debate a legitimidade da cobrança), seja porque a ação de repetição de indébito é ação específica" (
EREsp
1.523.744/RS, Relator Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/2/2019,
DJe
de 13/3/2019). 2. A Corte Especial pacificou a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser decenal o prazo prescricional incidente sobre a pretensão reparatória fundada em responsabilidade civil contratual (
EREsp
1.281.594/SP, Relator para acórdão Ministro FELIX FISCHER, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/5/2019,
DJe
de 23/5/2019). 3. (...). 4. Agravo interno desprovido. (
AgInt
no
AREsp
n. 2.303.670/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/10/2023,
DJe
de 20/10/2023).

No caso, o
contrato
foi
celebrado em
23/09/2015
,
tendo a ação sido distribuída em
31
/03/2023,
portanto, não há se falar em prescrição, uma vez que não transcorreu 10 (dez) anos.

REJEITO
assim
a prescrição alegada
.

É como voto.

VOTO
(Mérito)

Eminentes pares:

A
controvérsia cinge-se à validade da contratação de cartão de crédito consignado, com reserva de margem consignável (RMC), e à possibilidade de sua conversão para empréstimo consignado comum.

O apelante sustenta a validade do contrato, argumentando que o apelado tinha pleno conhecimento da modalidade contratada, que os termos contratuais eram claros e que os descontos foram realizados em conformidade com o pactuado.

Contudo, da análise dos elementos probatórios constantes dos autos, verifica-se que o contrato celebrado entre as partes apresenta características que evidenciam a abusividade na contratação.

Primeiramente, observa-se que o valor contratado foi disponibilizado ao apelado mediante transferência bancária (TED), e não por meio da utilização efetiva do cartão de crédito para compras ou saques, o que já indica a descaracterização da natureza própria do cartão de crédito.

Ademais, conforme destacado na sentença recorrida, não houve, durante todo o período dos descontos, a realização de nenhum saque ou compra a crédito pelo apelado, o que corrobora a tese de que o consumidor compreendia que o contrato celebrado tinha natureza de empréstimo consignado.

A modalidade de cartão de crédito consignado, da forma como operacionalizada no caso concreto, revela-se extremamente prejudicial ao consumidor, pois os descontos em folha de pagamento referem-se apenas ao valor mínimo da fatura, fazendo com que o restante do débito seja acrescido de juros e encargos financeiros, perpetuando a dívida e tornando-a praticamente impagável.

Tal sistemática viola frontalmente os princípios da transparência e da informação, basilares nas relações de consumo, pois não permite ao consumidor compreender adequadamente a extensão de suas obrigações, especialmente quanto ao número de parcelas necessárias para a quitação integral do débito e o valor total a ser pago.

O
CDC
, em seu artigo 52, estabelece que no fornecimento de produtos ou serviços que envolva outorga de crédito ou concessão de financiamento ao consumidor, o fornecedor deverá informá-lo prévia e adequadamente sobre, entre outros requisitos, o número e periodicidade das prestações e a soma total a pagar, com e sem financiamento.

No caso em análise, tais informações não foram prestadas de forma clara e adequada, induzindo o consumidor a erro quanto à natureza da contratação e às condições de pagamento.

A jurisprudência tem reconhecido a abusividade da prática de oferecer empréstimo consignado e, na realidade, contratar cartão de crédito com RMC, quando não há informação clara e adequada ao consumidor sobre as características específicas dessa modalidade contratual.

No caso em análise, não há elementos suficientes nos autos que demonstrem que o apelante foi adequadamente informado sobre a natureza do contrato que estava firmando, especialmente considerando a complexidade da operação financeira em questão.

Portanto, entendo que houve falha no dever de informação por parte da instituição financeira apelada, o que justifica a revisão do contrato para adequá-lo à modalidade de empréstimo consignado tradicional, conforme pleiteado pelo apelante.

Quanto à taxa de juros aplicável, considerando a conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado tradicional, deve ser observada a taxa média de mercado para essa modalidade contratual à época da celebração do contrato.

Em vista disso, deve ser
convertido o ajuste para a modalidade de empréstimo consignado em folha de pagamento, conforme autoriza o princípio da conservação dos negócios jurídicos, na forma positivada no art. 170 do CC
.

Analisando casos semelhantes, esta Câmara assim teve a oportunidade de decidir:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO (RMC) - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO, CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - - CONTRADIÇÃO/OMISSÃO/OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADAS- REANÁLISE DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA – RECURSO DESPROVIDO. Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal. É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação. Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.Os declaratórios não constituem meio adequado para sanar “
error
in
judicando
”. Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição”.(N.U 1025321-96.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2023,
Publicado
no DJE 31/07/2023).

Nesse contexto, a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado comum, determinada pela sentença recorrida, mostra-se medida adequada para restabelecer o equilíbrio contratual e afastar a abusividade constatada.

Quanto aos juros remuneratórios, a fixação com base na taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação também se revela adequada, pois reflete as condições usualmente praticadas para a modalidade de empréstimo consignado.

No tocante à repetição do indébito, a sentença determinou a restituição na forma simples dos valores pagos a maior, o que se mostra consentâneo com a jurisprudência dominante, que exige a comprovação da má-fé para a aplicação da restituição em dobro, o que não restou demonstrado nos autos.

Neste sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCONTO INDEVIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ. 1. A devolução em dobro dos valores pagos pelo consumidor é possível quando demonstrada a má-fé do credor. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento." (
AgInt
no
AREsp
1110103/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/04/2018,
DJe
19/04/2018)

Por fim, quanto ao pedido de indenização por danos morais, a sentença acertadamente o rejeitou, pois a mera abusividade contratual, por si só, não caracteriza dano moral indenizável, sendo necessária a demonstração de efetiva lesão aos direitos da personalidade, o que não ocorreu no caso concreto.

A propósito
, colaciona-se julgado recente desta Câmara
:

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PRÁTICA ABUSIVA. READEQUAÇÃO CONTRATUAL. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA (ART. 1.021, §4º, DO CPC). RECURSO NÃO PROVIDO. III. RAZÕES DE DECIDIR.A contratação de cartão de crédito consignado que, na prática, opera como empréstimo com liberação única de valor mediante TED e descontos mensais em folha, caracteriza desvirtuamento da natureza do contrato, configurando prática abusiva. A conduta viola os princípios da transparência e da informação previstos no CDC, sobretudo por não esclarecer ao consumidor aspectos essenciais como valor financiado, taxa de juros, número de parcelas e condições de quitação, conforme já reconhecido pelo STJ (REsp 1722322/MA). A utilização do cartão para compras não descaracteriza a operação como empréstimo, uma vez que a controvérsia recai sobre a forma de disponibilização dos valores e o modelo de cobrança adotado. A manutenção do contrato nos moldes pactuados é inviável, devendo ser determinada sua readequação para empréstimo consignado, nos termos do art. 170 do Código Civil, com aplicação da taxa média de mercado à época da contratação. O Agravo Interno é manifestamente improcedente, justificando a imposição da multa de 2% prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, em razão do caráter protelatório do recurso. IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso não provido. Tese de julgamento: A liberação de valor fixo em conta do consumidor sob a denominação de “cartão de crédito consignado” configura, na realidade, operação de empréstimo, devendo ser readequada para essa modalidade. A prática configura violação aos deveres de transparência e informação previstos no CDC, sendo abusiva nos termos dos
arts
. 39, III e V, e 46. É devida a aplicação da taxa média de mercado para empréstimos consignados, conforme apurada pelo Banco Central à época da contratação. (N.U 1031920-29.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025,
Publicado
no DJE 30/04/2025)

Assim, a sentença recorrida não merece reparos, pois adotou solução adequada para o caso, determinando a conversão do contrato para modalidade menos onerosa ao consumidor e a restituição dos valores pagos a maior, sem, contudo, acolher pretensões excessivas como a repetição em dobro e a indenização por danos morais.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pelo apelante em 5%
(cinco por cento)
sobre o valor já fixado na sentença, nos termos do artigo 85, §11, do
CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025